Tribunal: TJPA
Processo: 0012428-86.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão julgador: VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012428-86.2001.8.14.0301

APELANTE: ADR AMAZONIA DISTRIB. E REPRESENT. LTDA, LBG BRASIL ADMINISTRACAO LTDA

APELADO: LBG BRASIL ADMINISTRACAO LTDA, ADR AMAZONIA DISTRIB. E REPRESENT. LTDA

RELATOR(A):
Desembargador VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AMORTIZAÇÕES. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS CONTAS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DATA DE REFERÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por ADR AMAZÔNIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA. e LBG BRASIL ADMINISTRAÇÃO LTDA., sucessora do Lloyds Bank PLC, contra sentença proferida nos autos de ação de prestação de contas, em sua segunda fase, que homologou laudo pericial contábil e reconheceu saldo devedor em favor da instituição financeira. A autora sustenta a imprestabilidade da perícia em razão da ausência de documentos bancários indispensáveis à comprovação de amortizações alegadamente realizadas, requerendo liquidação por arbitramento e revisão dos encargos. A instituição financeira insurge-se contra o termo inicial da incidência da correção monetária e juros de mora, postulando a aplicação a partir da data de referência dos cálculos periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial homologado é inválido em razão da alegada ausência de documentos necessários à comprovação das amortizações invocadas pela autora; e (ii) estabelecer qual o termo inicial adequado para incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre o saldo apurado na perícia contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação de exigir contas possui procedimento bifásico, sendo a segunda etapa destinada à apuração do saldo credor ou devedor com base nas provas produzidas nos autos.

4.

A omissão do réu em prestar contas gera presunção relativa de veracidade das alegações autorais, mas não afasta o dever do autor de apresentar prova documental mínima dos fatos constitutivos do seu direito.

5.

O ônus de comprovar as amortizações alegadamente realizadas incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente mediante apresentação de extratos, livros contábeis ou outros documentos aptos à demonstração dos pagamentos.

6.

A perícia contábil utilizou os documentos efetivamente juntados aos autos e concluiu pela inadimplência da autora nos contratos de mútuo nº 100/89 e 119/89, inexistindo prova apta a infirmar a conclusão técnica.

7.

A pretensão de conversão do feito em liquidação por arbitramento revela-se inadequada, pois a segunda fase da ação de prestação de contas já constitui etapa de acertamento do quantum devido, sendo vedado retroceder a instrução por ausência de prova que incumbia à própria autora produzir.

8.

A correção monetária possui natureza de recomposição do valor da moeda, devendo incidir a partir da data de referência utilizada nos cálculos periciais homologados, sob pena de distorção do crédito apurado.

9.

A sucumbência recíproca justifica a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade e ao decaimento parcial das pretensões de ambas as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso da autora desprovido. Recurso da instituição financeira parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão da parte ré em prestar contas não afasta o ônus do autor de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado.

2.

Na segunda fase da ação de exigir contas, a homologação do laudo pericial é legítima quando ausente prova documental apta a infirmar as conclusões técnicas produzidas.

3.

A liquidação por arbitramento não substitui a fase de acertamento já realizada na ação de prestação de contas quando a insuficiência probatória decorre da inércia da própria parte autora.

4.

A correção monetária e os juros de mora incidentes sobre saldo apurado em perícia devem observar a data de referência dos cálculos homologados.

5.

A sucumbência recíproca autoriza a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, 373, I, 487, I, 550, §§1º a 6º, 552 e 355.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5003400-26.2023.8.13.0637, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, 4ª Câmara Cível Especializada, j. 26.02.2026. TJ-SC, Apelação nº 5000167-48.2021.8.24.0002, Rel. Des. Rocha Cardoso, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 21.11.2024. TJ-SP, Apelação Cível nº 1001026-77.2020.8.26.0434, Rel. Des. Rubens Rihl, 1ª Câmara de Direito Público, j. 22.10.2024. TJ-PR, Apelação nº 0006033-48.2009.8.16.0170, Rel. Des. Paulo Cezar Bellio, 16ª Câmara Cível, j. 10.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados,
ACÓRDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação da autora e conhecer e dar parcial provimento à apelação da instituição financeira
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Des. Álvaro Norat de Vasconcelos (Presidente), Des. Vanderley de Oliveira Silva (Relator), Desa. Katia Parente Sena, Des. João Batista Lopes do Nascimento.

16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 03ª Turma de Direito Privado, no período de 26/05/2026 a 02/06/2026.

Belém/PA, datado eletronicamente.

DES. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recursos de
Apelação Cível
interpostos por
ADR AMAZÔNIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
e
LBG BRASIL ADMINISTRAÇÃO LTDA.
(sucessora do Lloyds Bank PLC), em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da Ação de Prestação de Contas (convertida pelo rito do CPC/73, vigente à época da propositura).

No bojo da fase de acertamento, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para homologar o laudo pericial contábil e declarar a existência de saldo devedor em favor da instituição financeira.

Em suas razões, a empresa
ADR AMAZÔNIA
sustenta que a prova técnica restou prejudicada pela desídia do Banco em coligir aos autos documentos indispensáveis, impossibilitando a aferição de amortizações alegadamente realizadas por intermédio de terceiros. Pugna pela reforma do
decisum
para que seja determinada a liquidação por arbitramento, permitindo-se o expurgo de encargos ilegais.

Por seu turno, a
LBG BRASIL ADMINISTRAÇÃO LTDA.
maneja apelo aduzindo equívoco no termo inicial dos consectários legais, argumentando que a correção monetária e os juros de mora deveriam incidir estritamente a partir de setembro de 2003, data da elaboração do laudo pericial de fls. 346/375 (ID 72744200), e não da data da sua emissão formal, visando evitar o enriquecimento sem causa.

As partes foram devidamente intimadas para apresentação de contrarrazões pelo Ato Ordinatório de ID 89010607. A ADR AMAZÔNIA apresentou sua contraminuta no ID 90596132

pugnando pelo desprovimento do apelo da instituição financeira e majoração dos honorários. A LBG BRASIL (Lloyds Bank PLC) apresentou suas contrarrazões no ID 90793549, arguindo preliminar de irregularidade no preparo e, no mérito, a manutenção da sentença quanto ao saldo devedor apurado.

Instadas a se manifestarem sobre eventual interesse em audiência de conciliação (ID 26382626), ambas as partes informaram o desinteresse no ato, conforme petições de ID 27039078 (LBG Brasil) e do patrono da ADR AMAZÔNIA (ID 27405108).

Certificada a tempestividade recursal pela Secretaria desta Egrégia Turma após despacho da Relatoria (ID 32929208), os autos vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço de ambos os recursos.

II. Do Mérito: A Dialética do Ônus Probandi na Ação de Exigir Contas

O âmago da controvérsia reside na higidez do laudo pericial que fundamentou a condenação de primeiro grau. A ação de exigir contas, procedimento especial de rito bifásico, destina-se, em sua segunda etapa, à apuração minudente do saldo, seja ele credor ou devedor (Art. 552, CPC).

A dialética do ônus probandi na ação de exigir contas é marcada por uma distribuição dinâmica e sucessiva de encargos entre as partes, refletindo o caráter dúplice dessa demanda. O procedimento, regido pelo Art. 550 do CPC, impõe deveres específicos tanto ao autor quanto ao réu, que variam conforme a fase processual e o comportamento dos litigantes.

Vale citar o mencionado dispositivo legal:

Art. 550.
Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

§1º.
Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem.

§2º.
Prestadas as contas, o autor terá 15 (quinze) dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do Capítulo X do Título I deste Livro.

§3º.
A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado.

§4º. Se o réu não contestar o pedido, observar-se-á o disposto no art. 355.

§5º.
A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.

§6º.
Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no § 5º, seguir-se-á o procedimento do § 2º, caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário.

Embora o réu tenha o dever de prestar as contas, a doutrina e a jurisprudência consolidaram o entendimento de que o autor não está isento de produzir uma
prova documental mínima
de suas alegações.

Consoante ensinamentos do Professor Nehemias Melo, “se o juiz julgar procedente o pedido, condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 quinze dias, abrindo-se duas possibilidades: a) O réu apresenta as contas: Se o réu apresentar as contas no prazo estipulado, o juiz mandará o autor falar sobre as contas podendo-as impugnar. Em seguida o juiz decidirá, se necessário, com a ajuda de perito judicial. b)
O réu não apresenta as contas: Passado o prazo para apresentação das contas, se o réu quedar-se silente, o autor apresentará a sua versão das contas devidas e o réu não as poderá impugnar. Nesse caso, o juiz verificará da regularidade das contas apresentadas pelo autor e proferirá decisão
. (MELO, Nehemias. Lições de Processo Civil - Volume 2 - 4 Ed - 2025. Editora Foco. 2025). (grifo nosso)

A presunção de veracidade das alegações do autor, nas ações de prestação de contas em que o réu é omisso em prestá-las, não pode gerar a imediata procedência dos pedidos do demandante, devendo ser-lhe imputado o ônus de comprovar elementos mínimos de prova dos fatos constitutivos do seu direito.

Desse modo, a omissão do réu em prestar as contas (conforme o art. 550, § 5º, do CPC) gera uma
presunção relativa (juris tantum)
de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Isso significa que o magistrado não está vinculado à procedência automática do pedido, devendo confrontar as alegações com o conjunto probatório dos autos.

A apelante
ADR AMAZÔNIA
insurge-se contra o laudo homologado, sob o argumento de que a instituição financeira negou a exibição de livros fiscais e contábeis. Contudo, como bem salientado pelo magistrado de 1º grau, o
onus probandi
quanto aos fatos constitutivos do direito — no caso, a prova de amortizações — recai sobre o autor (Art. 373, I, CPC). In casu, a parte autora quedou-se inerte ao não apresentar seus próprios extratos ou livros contábeis que demonstrassem os pagamentos alegados.

A doutrina é pacífica ao afirmar que a omissão na "entrega das contas" por parte do réu não isenta o autor de impugná-las com base em prova documental mínima. A perícia contábil, após longo trâmite e substituição de diversos expertos, utilizou os documentos carreados aos autos para concluir pela inadimplência da autora nos contratos de mútuo nº 100/89 e 119/89.

É o que se depreende das seguintes Ementas:

“DIREITO CIVIL, DE FAMÍLIA E SUCESSÕES. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS. EXIGÊNCIA DE CONTAS, SEGUNDA FASE. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CONTAS JULGADAS BOAS. DÉBITO RECONHECIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta em face de sentença na qual foram julgadas boas as contas apresentadas pela autora, reconhecido o débito em seu favor e extinta a demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (I) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa; (II) estabelecer se os efeitos da revelia foram corretamente aplicados na segunda fase da ação de exigir contas; e (III) determinar se as provas documentais apresentadas pela autora são suficientes para embasar o reconhecimento do débito apurado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença apresenta fundamentação adequada e suficiente, enfrentando as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não sendo exigível que o julgador rebata um a um todos os argumentos das partes. 4. O contraditório e a ampla defesa foram assegurados ao réu, que foi regularmente intimado para prestar contas e para se manifestar sobre os documentos apresentados, permanecendo inerte. 5. A revelia gera presunção relativa de veracidade das alegações de fato, a qual não foi elidida por prova em sentido contrário produzida oportunamente pelo réu. 6. Na segunda fase da ação de exigir contas, incumbia ao administrador apresentar documentação detalhada da gestão patrimonial, ônus do qual o réu não se desincumbiu. 7. As contas apresentadas pela autora foram instruídas com documentos aptos à apuração do saldo devedor e não foram impugnadas de forma tempestiva e específica. 8. Não é admissível a rediscussão, em grau recursal, de matérias fáticas e probatórias que deveriam ter sido deduzidas em momento processual oportuno, sob pena de violação à preclusão. 9. Não restou demonstrada conduta dolosa ou temerária apta a caracterizar litigância de má-fé por parte do apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Teses de julgamento:
1. A revelia na ação de exigir contas acarreta presunção relativa de veracidade das alegações autorais, afastável apenas por prova idônea produzida em tempo oportuno.

2. Na segunda fase da ação de exigir contas, a ausência de apresentação das contas pelo administrador autoriza o julgamento com base na documentação apresentada pela parte autora.

3. Não configura cerceamento de defesa nem nulidade da sentença a decisão suficientemente fundamentada que se apoia no conjunto probatório disponível nos autos.
(...) (TJ-MG - Apelação Cível: 50034002620238130637, Relator.: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 26/02/2026, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 02/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. HOMOLOGAÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA
. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM VERIFICAR: (I) SE A APRESENTAÇÃO TARDIA DAS CONTAS PELA PARTE RÉ IMPLICA EM APROVAÇÃO AUTOMÁTICA DAQUELAS APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA; (II) SE O AUTOR FEZ PROVA SUFICIENTE DO VALOR QUE ALEGA SER CREDOR. III. RAZÕES DE DECIDIR A AÇÃO DE EXIGIR CONTAS POSSUI DUAS FASES: A PRIMEIRA, PARA DECLARAR A EXISTÊNCIA DO DIREITO DE EXIGIR CONTAS; E A SEGUNDA, PARA A APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E APURAÇÃO DO SALDO.
A APRESENTAÇÃO TARDIA DAS CONTAS PELA PARTE RÉ NÃO IMPLICA EM APROVAÇÃO AUTOMÁTICA DAS APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA, SENDO NECESSÁRIA A ANÁLISE PELO JUIZ, DEVENDO, IN CASU, SER DETERMINADA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL.
PREJUDICADO O RECURSO DA PARTE AUTORA, DADO O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A INSTRUÇÃO DO FEITO. IV. DISPOSITIVO E TESE RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. TESE DE JULGAMENTO: "1. A APRESENTAÇÃO TARDIA DAS CONTAS PELA PARTE RÉ NÃO IMPLICA EM APROVAÇÃO AUTOMÁTICA DAS APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA, SENDO NECESSÁRIA A ANÁLISE PELO JUIZ.""2. A AÇÃO DE EXIGIR CONTAS NÃO SE PRESTA A REVISAR CLÁUSULAS CONTRATUAIS". "3. NO CASO CONCRETO FAZ-SE NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL A FIM DE APURAR A EXISTÊNCIA DE SALDO EM FAVOR DO AUTOR". (...)” (TJ-SC - Apelação: 50001674820218240002, Relator: Rocha Cardoso, Data de Julgamento: 21/11/2024, Quinta Câmara de Direito Comercial)

A pretensão de reforma para "liquidação por arbitramento" revela-se tecnicamente imprópria neste estágio. A segunda fase da prestação de contas
já é
a fase de acertamento do quantum. Retroceder o feito para uma nova liquidação sob o mesmo fundamento (falta de documentos que a própria parte autora deveria manter) violaria o princípio da preclusão e o dever de colaboração processual.

III. Dos Consectários Legais e da Atualização Monetária

Analisando o apelo do
LBG BRASIL
, observo que a irresignação quanto ao termo inicial da atualização possui lastro lógico-jurídico. O laudo pericial de fls. 346/375 efetuou cálculos com base em valores atualizados até junho de 2002.

A correção monetária, em sua essência ontológica, não constitui um "plus", mas mera recomposição do valor nominal da moeda corroído pelo fenômeno inflacionário. Portanto, fixar a incidência de juros e correção a partir da "emissão" ou "protocolo" do laudo, se este utilizou valores já atualizados até data pretérita, geraria um vácuo de atualização ou uma duplicidade, dependendo da interpretação do título executivo.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Pátrios afirma que, em havendo homologação de laudo pericial, a atualização deve retroagir à data de referência do cálculo utilizado pelo perito, sob pena de aviltamento do crédito.

“APELAÇÃO – INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – (...) Perito judicial optou pela pesquisa em forma de cotação para a região geoeconômica, conforme autorizado pela norma ABNT NBR 14.653-3 – Possibilidade, no entanto, de adotar o coeficiente de 33% por se tratar de imóvel rural – Precedentes - Juros compensatórios indevidos – Laudo pericial não constatou a interrupção da atividade de plantação de cana de açúcar e pastagem – Não evidenciado prejuízo em razão da instituição da servidão administrativa –
Termo inicial da correção monetária deve corresponder à data da confecção do laudo pericial – Precedente do e. STJ
- Honorários advocatícios reduzidos, atendendo à disposição trazida pelo art . 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41 - Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-SP - Apelação Cível: 10010267720208260434 Pedregulho, Relator.: Rubens Rihl, Data de Julgamento: 22/10/2024, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL.
HOMOLOGAÇÃO LAUDO PERICIAL. TRÂNSITADO EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULO. TERMO INICIAL. DATA DA ELABORAÇÃO DO LAUDO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. CÁLCULO JUDICIAL CORRETO
. (...) (TJ-PR - APL: 00060334820098160170 PR 0006033-48.2009.8.16 .0170 (Acórdão), Relator.: Desembargador Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 10/04/2019, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/04/2019)

IV. Do Princípio da Causalidade e Honorários

A distribuição da sucumbência na sentença (50% para cada parte) afigura-se equânime, visto que a ação de exigir contas foi julgada parcialmente procedente, reconhecendo-se o dever de prestar contas, mas apurando-se saldo devedor em desfavor da autora. O princípio da causalidade, embora relevante, deve ser temperado pela sucumbência recíproca quando ambos os litigantes decaem de parte de suas pretensões.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, fundamentado no Código de Processo Civil e na sólida construção jurisprudencial sobre o rito das ações de contas:

CONHEÇO
do recurso interposto por
ADR AMAZÔNIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença quanto à homologação do laudo e reconhecimento do saldo devedor, ante a ausência de prova das amortizações alegadas.

CONHEÇO
do recurso interposto por
LBG BRASIL ADMINISTRAÇÃO LTDA.
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para aclarar que a correção monetária e os juros de mora deverão incidir a partir da data de referência dos cálculos constantes no laudo pericial homologado (setembro de 2003), garantindo a integral recomposição do valor da dívida.

Em observância ao Art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante ADR AMAZÔNIA para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém (PA).

Des. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

Relator

Este ato judicial foi assinado e datado digitalmente nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006. O nome do(a) Magistrado(a) subscritor(a) e a data da assinatura estão informados no rodapé deste documento.

Belém, 05/06/2026